Tribunal: STJ
Processo: 2025715-39.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100498 - SP(2025/0439406-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA
ADVOGADA
: LIDIA VALERIO MARZAGAO - SP107421
AGRAVADO
: LARISSA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA
SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
SÚMULA
N.
481/STJ.
INAPLICABILIDADE DO
DO ESTATUTO DO IDOSO À
ART. 51
ENTIDADE QUE NÃO PRESTA SERVIÇOS EXCLUSIVAMENTE A
IDOSOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO EM
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Na origem, agravo de instrumento contra decisão interlocutória
que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o depósito da
garantia do juízo. O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo,
mantendo o indeferimento da gratuidade à pessoa jurídica recorrente.
2. A Corte de origem assentou, com base nos elementos dos autos,
que: “[o]
do artigo 98 do Código de Processo Civil
permite
caput
CPC/2015
a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica que apresentar
insuficiência de recursos para o pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios. A Súmula no 481 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça STJ, por sua vez, prevê que: ‘Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’”.
Concluiu não comprovada a hipossuficiência e afastou a aplicação do art. 51
do Estatuto do Idoso, por inexistir prestação de serviços diretos e exclusivos
ao público idoso.
3. No recurso especial, a recorrente alega violação do
da
art. 51
e do
do Código de Processo Civil, sustentando que
Lei n. 10.741/2003
art. 98
entidades beneficentes que atendem idosos teriam direito à gratuidade
independentemente de comprovação de insuficiência econômica e que os
documentos juntados demonstrariam incapacidade financeira. Aponta, ainda,
divergência jurisprudencial.
4. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a ausência
de prova da incapacidade econômica e a inaplicabilidade do
do
art. 51
Documento eletrônico VDA55181109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 18:15:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 615ca4da-9ee9-40ca-b0d7-81344793eceb

Estatuto do Idoso demanda reexame do acervo fático-probatório, vedado em
recurso especial.
“[a] pretensão de simples reexame de
Súmula n. 7/STJ:
prova não enseja recurso especial”.
5. Em matéria de justiça gratuita para pessoa jurídica, a orientação é
no sentido da necessidade de comprovação da hipossuficiência.
“[f]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
Súmula n. 481/STJ:
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
6. A alegação de divergência jurisprudencial fica prejudicada ante o
óbice processual que impede o conhecimento do recurso pela alínea
do
a
da Constituição Federal, conforme entendimento desta
art. 105, inciso III,
Corte Superior.
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 18:15:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 615ca4da-9ee9-40ca-b0d7-81344793eceb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100498 - SP(2025/0439406-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA
ADVOGADA
: LIDIA VALERIO MARZAGAO - SP107421
AGRAVADO
: LARISSA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA
SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
SÚMULA
N.
481/STJ.
INAPLICABILIDADE DO
DO ESTATUTO DO IDOSO À
ART. 51
ENTIDADE QUE NÃO PRESTA SERVIÇOS EXCLUSIVAMENTE A
IDOSOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO EM
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Na origem, agravo de instrumento contra decisão interlocutória
que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o depósito da
garantia do juízo. O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo,
mantendo o indeferimento da gratuidade à pessoa jurídica recorrente.
2. A Corte de origem assentou, com base nos elementos dos autos,
que: “[o]
do artigo 98 do Código de Processo Civil
permite
caput
CPC/2015
a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica que apresentar
insuficiência de recursos para o pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios. A Súmula no 481 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça STJ, por sua vez, prevê que: ‘Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’”.
Concluiu não comprovada a hipossuficiência e afastou a aplicação do art. 51
do Estatuto do Idoso, por inexistir prestação de serviços diretos e exclusivos
ao público idoso.
3. No recurso especial, a recorrente alega violação do
da
art. 51
e do
do Código de Processo Civil, sustentando que
Lei n. 10.741/2003
art. 98
entidades beneficentes que atendem idosos teriam direito à gratuidade
independentemente de comprovação de insuficiência econômica e que os
documentos juntados demonstrariam incapacidade financeira. Aponta, ainda,
divergência jurisprudencial.
4. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a ausência
de prova da incapacidade econômica e a inaplicabilidade do
do
art. 51
Documento eletrônico VDA54730206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:02
Código de Controle do Documento: 4e89464c-5cd5-4422-aa39-b2ea1cf12dea

Estatuto do Idoso demanda reexame do acervo fático-probatório, vedado em
recurso especial.
“[a] pretensão de simples reexame de
Súmula n. 7/STJ:
prova não enseja recurso especial”.
5. Em matéria de justiça gratuita para pessoa jurídica, a orientação é
no sentido da necessidade de comprovação da hipossuficiência.
“[f]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
Súmula n. 481/STJ:
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
6. A alegação de divergência jurisprudencial fica prejudicada ante o
óbice processual que impede o conhecimento do recurso pela alínea
do
a
da Constituição Federal, conforme entendimento desta
art. 105, inciso III,
Corte Superior.
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA
O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, que inadmitiu o recurso especial dirigido contra o
acórdão prolatado no Agravo de Instrumento n. 2025715-39.2025.8.26.0000.
Na origem, cuida-se de ação indenizatória ajuizada por LARISSA DE
SOUZA contra SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA, na qual foi proferida decisão interlocutória para indeferir a concessão
das benesses da justiça gratuita e determinando o depósito da garantia do juízo (fls. 99-
108).
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no julgamento
do agravo de instrumento, negou provimento ao recurso do réu, em acórdão cuja ementa
é a seguir transcrita (fls. 134-140):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A BENESSE. NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS.
MANUTENÇÃO DO
.
DECISUM
1. CASO EM EXAME: Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina SPDM
por inconformismo com a r. decisão que, em sede de Ação de Reparação de Danos,
indeferiu os benefícios da justiça gratuita à associação.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a associação agravante faz
jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita.
3. RAZÕES DE DECIDIR. Justiça gratuita que pode ser concedida à
pessoa jurídica, desde que seja suficientemente demonstrada a sua real
impossibilidade de arcar com os encargos processuais, na forma do que prevê o
artigo 98,
, do Código de Processo Civil e a Súmula no 481 do Superior
caput
Tribunal de Justiça. Natureza filantrópica da agravante que, por si só, não induz
presunção de hipossuficiência financeira, sendo indispensável a comprovação de
impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, ainda que
Documento eletrônico VDA54730206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:02
Código de Controle do Documento: 4e89464c-5cd5-4422-aa39-b2ea1cf12dea

momentaneamente, mediante a apresentação de documentação que autorize a
concessão da gratuidade processual, o que não ocorreu na hipótese vertente. Não é
caso de incidência do
da
(Estatuto do Idoso) já que a
art. 51
Lei no 10.741/2003
entidade não comprovou prestar serviços diretos e exclusivos ao público idoso,
sendo entidade conhecida por atender à população em geral no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS), inclusive com previsão estatutária de prestar atendimento “a
todas as pessoas que dela necessitam” (Estatuto Social,
o, II). Pacífica
art. 4
jurisprudência dessa Corte de Justiça, em casos análogos.
4. DISPOSITIVO. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à
SPDM mantida. Recurso não provido.

Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta afronta aos arts. 51 da
a c
e ao
do Código de Processo Civil, trazendo os seguintes
Lei n. 10.741/2003;
art. 98
argumentos (fls. 144-158):
ser suficiente, para incidência do
do Estatuto do
(i)
art. 51
Idoso, o caráter filantrópico e a prestação de serviços que incluam idosos,
independentemente de comprovação de insuficiência; e
que os documentos juntados
(ii)
demonstram hipossuficiência financeira (fls. 144-158). Alega, ainda, dissídio
jurisprudencial.
Ao final, requer o provimento do recurso especial para que seja reformada a
decisão recorrida.
Intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido quedou-se inerte (fl. 180).
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, por entender que a
pretensão demandaria reexame do acervo fático-probatório, atraindo a incidência da
e que o dissídio está lastreado em matéria fática (fls. 181-182).
Súmula n. 7/STJ,
Nas razões do presente agravo em recurso especial, a parte agravante
impugnou devidamente todos os fundamentos da decisão agravada (fls. 185-203).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
O acórdão recorrido assentou, com base nos elementos dos autos, que a
concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação de insuficiência de
recursos (CPC,
), em consonância com a Súmula n. 481 do Superior
art. 98, caput
Tribunal de Justiça, concluindo que os documentos apresentados não evidenciam
hipossuficiência da agravante e que não se aplicaria o
do Estatuto do Idoso porque
art. 51
a entidade não comprovou prestar serviços diretos e exclusivos ao público idoso,
Documento eletrônico VDA54730206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:02
Código de Controle do Documento: 4e89464c-5cd5-4422-aa39-b2ea1cf12dea

atendendo à população em geral no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS (fls. 136-
140):

O
do artigo 98 do Código de Processo Civil
permite a
caput
CPC/2015
concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica que apresentar insuficiência de
recursos para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios.
A Súmula no 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça STJ, por sua
vez, prevê que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
Com efeito, possível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à
pessoa jurídica, desde que demonstrada sua real impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.
Na espécie, observo que a agravante é associação “sem fins lucrativos, de
natureza filantrópica, reconhecida de utilidade pública federal, estadual e
municipal”, mas tal condição, por si só, não tem o condão de lhe assegurar a
concessão da gratuidade da justiça, pois, como mencionado, cabe à entidade
comprovar a sua dificuldade financeira para arcar com as custas processuais, o que
não ocorreu na espécie, já que a documentação colacionada aos autos aponta que a
SPDM apresenta patrimônio vultoso, que ela está em atividade, e que tem plenas
condições de custear os encargos do processo (fls.
e fls.
).
80/84
89/98
[...]
Ou seja, a documentação colacionada aos autos não permite concluir pela
incapacidade financeira da agravante, impeditiva de recolhimento dos encargos do
processo.
Repise-se que a natureza filantrópica da entidade, por si só, não induz
presunção de hipossuficiência financeira, sendo indispensável a comprovação de
impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, ainda que
momentaneamente, mediante a apresentação de documentação que autorize a
concessão da gratuidade processual.
Também não é caso de incidência do
do Estatuto do Idoso (
art. 51
porquanto a entidade não comprovou prestar serviços diretos e
Lei no 10.741/2003)
exclusivos ao público idoso, sendo entidade conhecida por atender à população em
geral no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), inclusive com previsão
estatutária de prestar atendimento “a todas as pessoas que dela necessitam”
(Estatuto Social,
o, II).
art. 4
Em suma, sob qualquer ângulo que se examine a questão, o recurso não
comporta provimento, ficando mantida a decisão recorrida.

Observa-se que o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, amparou seu
entendimento nas circunstâncias fático-probatórias inerentes à causa, concluindo pela
inaplicabilidade do art. 51 do Estatuto do Idoso à SPDM – Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina, por não se tratar de entidade que presta serviços
exclusivamente a idosos, e pela ausência de comprovação de hipossuficiência financeira,
conforme demonstrado nos autos.
Documento eletrônico VDA54730206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:02
Código de Controle do Documento: 4e89464c-5cd5-4422-aa39-b2ea1cf12dea

Nesse quadro, a pretensão recursal demanda o reexame do acervo fático-
probatório para infirmar as conclusões do Tribunal de origem quanto: (i) à ausência de
prova bastante da incapacidade econômica da recorrente; e (ii) à moldura fática referente
ao público atendido para fins de incidência do
da
Tal
art. 51
Lei n. 10.741/2003.
providência encontra óbice na via especial, conforme o enunciado da Súmula n. 7/STJ,
cujo teor se transcreve: “[a] pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA
GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
INAPLICABILIDADE DO
DO ESTATUTO DO IDOSO À ENTIDADE
ART. 51
RECORRENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO
DOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Especial interposto pela SPDM - Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina, com fundamento no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente, sob o fundamento de
ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e inaplicabilidade do art. 51
do Estatuto do Idoso. A recorrente alegou violação ao referido dispositivo legal, por
se tratar de entidade filantrópica que presta serviços de saúde a idosos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a SPDM, na condição de
associação filantrópica que alega prestar serviços a idosos, faz jus à justiça gratuita
com base no
do Estatuto do Idoso, independentemente de comprovação da
art. 51
hipossuficiência financeira; e (ii) verificar se é possível, na via do recurso especial,
revisar a conclusão do acórdão recorrido sobre a inexistência de provas suficientes
da incapacidade econômica da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem entendeu que o
do Estatuto do Idoso não se
art. 51
aplica à recorrente, uma vez que seu estatuto social indica a prestação de serviços a
professores da Unifesp, e não exclusivamente a idosos, afastando a caracterização
legal necessária para o benefício automático da gratuidade.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, mesmo para
pessoas jurídicas sem fins lucrativos, a comprovação cabal da hipossuficiência
financeira, por meio de documentação contábil idônea, conforme disposto na
Súmula 481/STJ.
5. A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto à inexistência de
prova suficiente da incapacidade econômica da recorrente demandaria reexame de
matéria fático-probatória, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
6. A alegação de divergência jurisprudencial não supera o óbice da
pois está baseada em premissas fáticas e não em interpretação
Súmula 7/STJ,
divergente da legislação federal.
Documento eletrônico VDA54730206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:02
Código de Controle do Documento: 4e89464c-5cd5-4422-aa39-b2ea1cf12dea

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
REsp n. 2.223.176/SP,
julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial com base na ausência de demonstração de violação dos arts. 98 e
99 do CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e não demonstração da divergência
jurisprudencial nos moldes exigidos pela legislação processual civil de regência.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta decisão
que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à ora agravante, nos autos de
execução de título extrajudicial cujo valor da causa foi fixado em R$ 2.612,90.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica que não
possui fins lucrativos goza de presunção de hipossuficiência e, por isso, está
dispensada de comprovar a impossibilidade financeira para arcar com as despesas
processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência
desta Superior Corte de Justiça, que compreende que o benefício da justiça gratuita
só será deferido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, caso demonstrada a
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
5. Revisar as conclusões do Tribunal de origem sobre a ausência de prova
de hipossuficiência financeira encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da justiça gratuita à
pessoa jurídica está condicionada à efetiva demonstração da hipossuficiência
financeira, conforme a Súmula n. 481 do STJ. 2. Não se admite a revisão do
entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice
da Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 1.042, 1.029 § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.771.823/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
14/4/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.412.877/RS,
STJ, AgInt no AgInt no
relatora Ministra
30/10/2023;
AREsp n. 2.156.511/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
25/9/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.033.961/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
13/3/2023;
AREsp n. 2.101.245/RJ,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
14/11/2022;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.486.380/SP,
Documento eletrônico VDA54730206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:02
Código de Controle do Documento: 4e89464c-5cd5-4422-aa39-b2ea1cf12dea

julgado em
AgInt no
relatora Ministra Maria
27/5/2024;
AREsp n. 2.185.263/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.882.379/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.
Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea
do
a
permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nessa senda: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.370.268/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
11/12/2023,
19/12/2023;
no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Por tratar-se, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória, na
qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:02
Código de Controle do Documento: 4e89464c-5cd5-4422-aa39-b2ea1cf12dea

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.100.498 / SP
Número Registro: 2025/0439406-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15002237420248260053 20257153920258260000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA
ADVOGADA
: LIDIA VALERIO MARZAGAO - SP107421
AGRAVADO
: LARISSA DE SOUZA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA55147055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: 44316d34-7035-4607-8c5f-836a30f15cd6

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: 44316d34-7035-4607-8c5f-836a30f15cd6